Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1003813-74.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: AURELIO CARDOSO DE REZENDE
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos etc.
Conforme relatado na decisão anterior, cuida-se de Mandado de Segurança interposto por AURÉLIO CARDOSO DE REZENDE, em face de ato praticado pelo EXMO. JUIZ DE DIREITO DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, redistribuído à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público.
Aponta como ilegal a devolução do Ofício Requisitório no 335/2018, ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, para que esse fosse encaminhado pelo Sistema SRP (Sistema de Requisição de Pagamento).
Assevera que o ato afronta ao previsto na Lei n. 10.656/2017, uma vez que as ações ajuizadas para recebimento de RPV antes da sua vigência não devem seguir o rito de recebimento dos Precatórios.
Alude que estão demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, considerando que aguarda o pagamento há mais de três anos, para novamente entrar na fila dos precatórios sem justificativa legal.
Considerando a atuação do Juiz Conciliador da Central de Precatórios se dá mediante autorização do Tribunal Pleno, sob a coordenação do Presidente do Tribunal de Justiça (MS 0072475-54.2012.8.11.0000), foi determinado ao Impetrante que promovesse a emenda a inicial quanto a legitimidade passiva, no prazo de 10 dias, ex vi art. 10 do CPC.
Promovida a emenda à inicial, os autos foram encaminhados para o Órgão Especial, nos moldes do artigo 15, I, “g” do RITJMT, tendo sido redistribuído por sorteio.
Vieram-me os autos para análise do pedido liminar, consubstanciado na anulação dos efeitos do Ofício no 150/2019-DAP, subscrito pelo Juiz de Direito Conciliador da Central de Precatórios do TJMT, para que o “Ofício Requisitório no 2019/00900400 emitido em 02/03/2019 para o Sistema de Requisição de Pagamento para que volte aos tramites do RPV, restabelecendo prazo de 60 dias para pagamento da dívida. (o documento foi emitido nos termos de fls. 91 da Ação Executória ora anexo)”. (sic Id 7070727 – p. 05)
Postergo a análise do pedido de liminar para após a apresentação das informações pela autoridade impetrada, quando propiciado o contraditório e estabelecido amplo panorama da relação processual.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, na forma do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009.
Com as informações, retornem conclusos para análise do pedido de liminar.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora